Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. GARANTIA REAL. IMÓVEL. NULIDADE DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. TERCEIRO GARANTIDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA COMUNICAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme preceitua o artigo 835, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. No caso, ao comparecer espontaneamente aos autos, o terceiro garantidor, proprietário do imóvel constrito dado em garantia, teve inequívoca ciência da penhora, o que supre a necessidade da intimação formal sobre o ato constritivo.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.